Tribunal: STF
Processo: Rcl 47423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE 875.958-RG. TEMA 933. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Vera Lúcia Massoni Xavier da Silva, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Catanduva/SP nos autos do processo nº 1000992-04.2021.8.26.0132.
    2. A reclamante argumenta não observada a determinação do Relator do ARE 875.958-RG (Tema 933), Ministro Luís Roberto Barroso, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional nos quais debatido o aumento das alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos.
    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante noticia ter ajuizado ação ordinária, com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da alteração dos percentuais de contribuição previdenciária de servidor público instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, com pedido de repetição de indébito.
    Narra que, a despeito da ordem de suspensão nacional dos processos judiciais proferida por esta Suprema Corte no ARE 875.958-RG, a autoridade reclamada proferiu sentença, julgando improcedente o pedido. Segundo aponta, a autoridade reclamada assinalou que a matéria versada nos presentes autos não guarda relação com o paradigma do Tema 933.
    3. Postula a cassação da decisão reclamada, bem como a extensão dos efeitos da decisão aos processos que versem idêntica temática perante o Tribunal de origem.
    4. Deferi medida liminar, para que seja suspenso o processo nº 1000992-04.2021.8.26.0132, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Catanduva/SP, até o julgamento final desta reclamação.
    5. A autoridade reclamada prestou informações. Anota que o processo subjacente não cuida da matéria objeto do Tema 933, não sendo o caso de suspensão do processo, conforme julgados dos Colégios Recursais do Estado de São Paulo. 
    6. Citadas as partes beneficiárias do ato reclamado, apenas a São Paulo Previdência - Spprev apresentou contestação. Afirma que, apesar de a Lei Complementar 1.010/2007 dispor que compete à Spprev a gestão do regime próprio de previdência do Estado de São Paulo, a entidade ainda não administra proventos e pensões de universidades públicas, pelo que deve ser excluída do polo passivo da demanda.
    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela procedência do pedido. Cito a ementa da peça opinativa:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TERRITÓRIO NACIONAL QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. DETERMINAÇÃO DO RELATOR DO ARE Nº 875.958-RG. (TEMA 933) FUNDAMENTADA NO ART. 1.035, §5º, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à determinação do Relator do ARE 875.958-RG (Tema 933 da sistemática de repercussão geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre o tema relativo às “balizas impostas pela Constituição a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade”.
    3. Ocorre que, após a propositura da presente reclamação, em 19.10.2021 (Ata de julgamento publicada no DJe de 22.10.2021), este Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do ARE 875.958-RG, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
    "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 
    2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco". 
    4. Uma vez que julgado o mérito do ARE 875.958-RG, não subsiste o comando de suspensão nacional dos processos que cuidem da matéria. Portanto, prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, cito os julgados a seguir:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES SOBRE O TEMA. RELAÇÃO DECORENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI Nº 11.442/2007. VÍNCULO CONSTITUÍDO EM CONTRATO ANTEIOR À LEGISLAÇÃO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DEAFRONTA À DECISÃO PROFERIDA DA ADC 48. MÉRITO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado em período anterior à legislação em debate na referida ADC 48 afasta a relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação 2. Julgado o mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade, fica superada a questão da suspensão dos processos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37551 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2020).
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 37243 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020). (grifei)
    5. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, casso a liminar anteriormente deferida e assento o prejuízo da reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora